Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726902-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROCHA &amp; MENDES COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, JEAN CARLOS MELO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina pela qual, em execução de título extrajudicial (0703039-50.2018.8.07.0005), indeferido pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos executados/agravados ROCHA &amp; MENDES COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI – ME e JEAN CARLOS MELO MENDES via sistema SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens nos sistemas foram não foram frutíferas e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 37029003. Int.” – ID 28384138 (grifei). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional”. E pede: “Pelo exposto, requer o Agravante: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução; 2) Entendendo necessário sejam requisitadas as informações ao juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, prolator da decisão; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens dos Devedores no sistema informatizado”. Preparo recolhido (IDs 28384136 e 28364137). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 28384138); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 18/5/2018 (ID 17316866), na qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive com consultas aos sistemas BACENJUD (ID 22627837 – 12/9/2018; ID 25143430 – 9/11/2018; 26480997 – 27/11/2018), SIEL (ID 25142464 – 7/11/2018), INFOJUD (ID 35637775 – 28/5/2019), RENAJUD (ID 35637870 – 28/5/2019) e ERIDFT (ID 35637698 – 28/5/2019) para localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Em 14/7/2021, o Banco agravante requereu “seja utilizado o sistema SISBAJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras dos Devedores, até o limite do débito da presente Execução” (ID 97523308). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido sob os seguintes argumentos: a) “O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor”; b) “este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora” e c) “não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome” (ID 28384138). Diz a agravante/exequente que “o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional”. Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações[1]. No entanto, como bem destacado pelo magistrado a quo, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica dos executados, sendo certo que o mero decurso do tempo não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, tampouco trouxe qualquer indicação de modificação da situação económica dos agravados. Ao contrário do que alega o agravante, o ônus de diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário, a quem não deve ser transferido tal encargo. No sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1361767, 07173566320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. INDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERO DECURSO DE TEMPO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reiteração da diligência de pesquisa de bens via SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, o que demanda expressa motivação da parte exequente (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019). 2. A renovação da busca de bens pelo Juízo depende da demonstração de indícios de alteração patrimonial do devedor, a fim de justificar a realização de nova diligência. 3. O mero decurso de tempo desde o último protocolo no sistema não se mostra suficiente para autorizar a reiteração da pesquisa via SISBAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1341805, 07018565420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora